Tribunal: TRF3
Processo: 5001412-48.2023.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
5/549)

5001412-48.2023.4.03.6144

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001412-48.2023.4.03.6144

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

SUCEDIDO: JOSE JULIO DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: ELIANA APARECIDA MERCATELLI, DANIELA MERCATELLI SILVA, ESTHER MERCATELLI SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIO ANTONIO DE OLIVEIRA - SP111335-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. AUMENTO DO TEMPO TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO. REFLEXO NA RENDA MENSAL INICIAL DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Possibilidade de reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhadas em razão da exposição de agentes nocivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. A legislação aplicável para caracterização da natureza especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelos Decretos no 2.172/97 e no 3.049/99. Os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado. A atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pode ser considerada especial, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova técnica. É de considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis. Efetivo exercício de atividades especiais comprovado por meio de formulários de insalubridade e laudos técnicos que atestam a exposição a agentes físicos e químicos agressores à saúde, em níveis superiores aos permitidos em lei. No caso dos autos, no período de 22.01.2007 a 20.09.2008, a parte autora esteve exposta a óleos e graxas minerais e ao solvente Exxol D80, devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesse período, conforme código 1.0.19 do Decreto no 3.048/99. Por sua vez, no período de 21.09.2008 a 20.09.2009, esteve exposta a óleos e graxas minerais, de modo que há de ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas, consoante código 1.0.19 do Decreto no 3.048/99. No período de 21.09.2009 a 15.12.2011, a parte autora esteve exposta a ruídos acima dos limites legalmente admitidos e a agentes químicos, em razão do manuseio de óleos e graxas minerais, devendo também ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesse período, de acordo com os códigos 1.0.19 e 2.0.1 do Decreto no 3.048/99, neste ponto observado, ainda, o Decreto no 4.882/03. No período de 16.12.2011 a 13.12.2012, houve exposição aos agentes químicos névoa de óleo, óleos e graxas minerais, ciclohexano, n-heptano, n-hexano, cromo e manganês, devendo ser reconhecida a especialidade das atividades, conforme códigos 1.0.10, 1.0.14 e 1.0.19 do Decreto no 3.048/99. Outrossim, no período de 14.12.2012 a 22.04.2014, a parte autora esteve exposta a ruídos acima dos limites legalmente admitidos e aos agentes químicos óleos e graxas minerais, cromo, níquel e manganês, de modo que deve ser reconhecida a natureza especial das atividades desempenhadas, consoante códigos 1.0.10, 1.0.14, 1.0.16, 1.0.19 e 2.0.1 do Decreto no 3.048/99, neste ponto observado, ainda, o Decreto no 4.882/03. No período de 23.04.2014 a 05.07.2015, esteve exposta a ruídos acima dos limites legalmente admitidos e a agentes químicos, devido ao manuseio de óleos e graxas minerais, desengraxante, desengripante, cromo, níquel, manganês e sílica, devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades, consoante códigos 1.0.10, 1.0.14, 1.0.16, 1.0.18 e 1.0.19 do Decreto no 3.048/99, neste ponto observado, ainda, o Decreto no 4.882/03. No período de 06.07.2015 a 20.09.2018, esteve exposta a óleos e graxas minerais, desengraxante, desengripante, cromo, níquel, manganês e sílica, devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesse período, conforme códigos 1.0.10, 1.0.14, 1.0.16, 1.0.18 e 1.0.19 do Decreto no 3.048/99. Por fim, no período de 21.09.2018 a 27.08.2019, a parte autora esteve exposta a ruídos acima dos limites legalmente admitidos, óleos e graxas minerais, cromo, manganês e desengraxante, devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesse período, de acordo com os códigos 1.0.10, 1.0.14, 1.0.19 e 2.0.1 do Decreto no 3.048/99, neste ponto observado, ainda, o Decreto no 4.882/03.

4. Somados todos os períodos especiais, totaliza a parte autora 40 (quarenta) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de tempo especial até a data do requerimento administrativo (D.E.R. 15.04.2020). A revisão do benefício é devida a partir da data do requerimento administrativo (D.E.R.) ou, na sua ausência, a partir da citação.

5. Condenado o INSS a revisar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição atualmente implantado (NB 42/186.379.556-9), a partir do requerimento administrativo (D.E.R. 15.04.2020), ante a comprovação de todos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação desprovida. Fixados, de ofício, os consectários legais.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; Decreto no 53.831/1964, Decreto no 83.080/1979, Decretos no 2.172/1997 e Decreto no 3.049/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ; Resp 436661/SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482); STJ, REsp 1401619/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001412-48.2023.4.03.6144

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIO ANTONIO DE OLIVEIRA - SP111335-A

SUCEDIDO: JOSE JULIO DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: ELIANA APARECIDA MERCATELLI, DANIELA MERCATELLI SILVA, ESTHER MERCATELLI SILVA

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, ajuizado por José Julio de Oliveira Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), pelo qual busca aumentar o tempo total de contribuição reconhecido na via administrativa, com os devidos reflexos na renda mensal do benefício.

Contestação do INSS, na qual sustenta o não enquadramento das atividades exercidas pela parte autora como sendo de natureza especial, requerendo, ao final, a improcedência total do pedido.

Comunicada a morte da parte autora, foi deferida a habilitação de suas sucessoras.

Houve réplica.

Sentença pela procedência do pedido, para reconhecer o período de 22.01.2007 a 27.08.2019 como sendo de natureza especial e determinar a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora a partir do requerimento administrativo, condenando o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas, observada a Súmula n. 111 do STJ.

Apelação do INSS, pelo não acolhimento do pedido formulado na exordial e consequente inversão da sucumbência.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Pretende a parte autora, nascida em 23.10.1963, o reconhecimento do exercício de atividades especiais no período de 22.01.2007 a 27.08.2019, com a consequente revisão da sua aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo (D.E.R. 15.04.2020).

Inicialmente, não há que se falar em prescrição quinquenal, tendo em vista que o requerimento administrativo foi formulado em 15.04.2020 e a ação foi ajuizada em 28.03.2023.

Da atividade especial.

No que se refere à atividade especial, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que a legislação aplicável para sua caracterização é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, no caso em tela, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelo Decreto no 2.172/97, sendo irrelevante que o segurado não tenha completado o tempo mínimo de contribuição para se aposentar à época em que foi editada a Lei no 9.032/95, como a seguir se verifica.

O art. 58 da Lei no 8.213/91 dispunha, em sua redação original que “(...) A relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física será objeto de lei específica (...)”. Com a edição da Medida Provisória no 1.523/96, tal dispositivo legal teve sua redação alterada, com a inclusão dos parágrafos 1o, 2o, 3o e 4o, na forma que segue:

“Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.

§ 1o a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

§ 2o Deverão constar do laudo técnico referido no parágrafo anterior informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.

§ 3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei.

§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador, e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica deste documento (...)”.

Verifica-se, pois, que tanto na redação original do art. 58 da Lei no 8.213/91 como na estabelecida pela Medida Provisória no 1.523/96 (reeditada até a MP no 1.523-13 de 23.10.97 - republicado na MP no 1.596-14, de 10.11.97 e convertida na Lei no 9.528, de 10.12.97), não foram relacionados os agentes prejudiciais à saúde, sendo que tal relação foi definida apenas com a edição do Decreto no 2.172, de 05.03.1997 (art. 66 e Anexo IV). Ocorre que, em se tratando de matéria reservada à lei, tal disposição somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10.12.1997, razão pela qual a apresentação de laudo técnico só pode ser exigida a partir dessa ultima data. Nesse sentido é o entendimento majoritário do E. STJ:

“PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM - POSSIBILIDADE - LEI 8.213/91 - LEI 9.032/95 - LAUDO PERICIAL INEXIGÍVEL - LEI 9.528/97.

(...)

- A Lei no 9.032/95 que deu nova redação ao art. 57 da Lei 8.213/91 acrescentando seu § 5o, permitiu a conversão do tempo de serviço especial em comum para efeito de aposentadoria especial. Em se tratando de atividade que expõe o obreiro a agentes agressivos, o tempo de serviço trabalhado pode ser convertido em tempo especial, para fins previdenciários.

- A necessidade de comprovação da atividade insalubre através de laudo pericial, foi exigida após o advento da Lei 9.528, de 10.12.97, que convalidando os atos praticados com base na Medida Provisória no 1.523, de 11.10.96, alterou o § 1o, do art. 58, da Lei 8.213/91, passando a exigir a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, mediante formulário, na forma estabelecida pelo INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Tendo a mencionada lei caráter restritivo ao exercício do direito, não pode ser aplicada à situações pretéritas, portanto no caso em exame, como a atividade especial foi exercida anteriormente, ou seja, de 17.11.75 a 19.11.82, não está sujeita à restrição legal.

- Precedentes desta Corte.

- Recurso conhecido, mas desprovido” (STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482).

Assim, em tese, pode ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030 (exceto para o agente nocivo ruído, por depender de prova técnica).

Ressalto que os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado.

Saliento que não se encontra vedada a conversão de tempo especial em comum, exercida em período posterior a 28.05.1998, uma vez que ao ser editada a Lei no 9.711/98, não foi mantida a redação do art. 28 da Medida Provisória no 1.663-10, de 28.05.98, que revogava expressamente o parágrafo 5o, do art. 57, da Lei no 8.213/91, devendo, portanto, prevalecer este último dispositivo legal, nos termos do art. 62 da Constituição da República.

Quanto ao agente nocivo ruído, o Decreto no 2.172, de 05.03.1997, passou a considerar o nível de ruídos superior a 90 decibéis como prejudicial à saúde. Por tais razões, até ser editado o referido decreto, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 decibéis como agente nocivo à saúde. Com o advento do Decreto no 4.882, de 18.11.2003, houve nova redução do nível máximo de ruídos tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível passou a ser de 85 decibéis (art. 2o, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99).

Tendo em vista o dissenso jurisprudencial sobre a possibilidade de se aplicar retroativamente o disposto no Decreto no 4.882/2003, para se considerar prejudicial, desde 05.03.1997, a exposição a ruídos de 85 decibéis, a questão foi levada ao C. Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Recurso Especial 1398260/PR, em 14.05.2014, submetido ao rito do art.543-C do Código de Processo Civil (Recurso Especial Repetitivo), fixou entendimento pela impossibilidade de se aplicar de forma retroativa o Decreto no 4.882/2003, que reduziu o patamar de ruído para 85 decibéis, na forma que segue:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. LIMITE DE 90DB NO PERÍODO DE 6.3.1997 A 18.11.2003. DECRETO 4.882/2003. LIMITE DE 85 DB. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

1. Considerando que o Recurso especial 1.398.260/PR apresenta fundamentos suficientes para figurar como representativo da presente controvérsia, este recurso deixa de se submeter ao rito do art.543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.

2. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC.

3. O limite de tolerância para configuração da especial idade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, não sendo possível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC). Precedentes do STJ.

4. Na hipótese dos autos, a redução do tempo de serviço especial implica indeferimento do pedido de aposentadoria especial por falta de tempo de serviço.

5. Recurso especial provido” (REsp 1401619/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014).

Dessa forma, é de se considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a nível de ruído superior a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, superior a 90 decibéis e, a partir de então, superior a 85 decibéis.

De outra parte, o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, instituído pelo art. 58, §4o, da Lei no 8.213/91, (incluído pela Lei n. 9.528/97), é documento que retrata as características do trabalho do segurado, e traz a identificação do engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho, sendo apto para comprovar o exercício de atividades em condições especiais, fazendo às vezes do laudo técnico.

E não afasta a validade de suas conclusões o fato de ter sido o PPP ou laudo elaborado posteriormente à prestação do serviço, vez que tal requisito não está previsto em lei, mormente porque a responsabilidade por sua expedição é do empregador, não podendo o empregado arcar com o ônus de eventual desídia daquele e, ademais, a evolução tecnológica tende a propiciar condições ambientais menos agressivas à saúde do obreiro do que aquelas vivenciadas à época da execução dos serviços.

No julgamento do Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 664335, em 04.12.2014, com repercussão geral reconhecida, o E. STF fixou duas teses para a hipótese de reconhecimento de atividade especial com uso de Equipamento de Proteção Individual, sendo que a primeira refere-se à regra geral que deverá nortear a análise de atividade especial, e a segunda refere-se ao caso concreto em discussão no recurso extraordinário em que o segurado esteve exposto a ruído, que podem ser assim sintetizadas: i) tese 1 - regra geral: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão constitucional de aposentadoria especial; e ii) tese 2 - agente nocivo ruído: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria especial, tendo em vista que no cenário atual não existe equipamento individual capaz de neutralizar os malefícios do ruído, pois que atinge não só a parte auditiva, mas também óssea e outros órgãos.

NO CASO DOS AUTOS, os períodos incontroversos em virtude de acolhimento na via administrativa totalizam 35 (trinta e cinco) anos, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de tempo de contribuição comum (ID 356503115, págs. 111/112). Portanto, a controvérsia colocada nos autos engloba apenas o reconhecimento da natureza especial das atividades exercidas no período de 22.01.2007 a 27.08.2019, no qual a parte autora exerceu as atividades de mecânico.

Ocorre que, no período de 22.01.2007 a 20.09.2008, a parte autora esteve exposta a óleos e graxas minerais e ao solvente Exxol D80 (ID 356503111, págs. 01/04), devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesse período, conforme código 1.0.19 do Decreto no 3.048/99.

Por sua vez, no período de 21.09.2008 a 20.09.2009, esteve exposta a óleos e graxas minerais (ID 356503111, págs. 01/04), de modo que há de ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas, consoante código 1.0.19 do Decreto no 3.048/99.

No período de 21.09.2009 a 15.12.2011, a parte autora esteve exposta a ruídos acima dos limites legalmente admitidos e a agentes químicos, em razão do manuseio de óleos e graxas minerais (ID 356503111, págs. 01/04), devendo também ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesse período, de acordo com os códigos 1.0.19 e 2.0.1 do Decreto no 3.048/99, neste ponto observado, ainda, o Decreto no 4.882/03.

No período de 16.12.2011 a 13.12.2012, houve exposição aos agentes químicos névoa de óleo, óleos e graxas minerais, ciclohexano, n-heptano, n-hexano, cromo e manganês (ID 356503111, págs. 01/04), devendo ser reconhecida a especialidade das atividades, conforme códigos 1.0.10, 1.0.14 e 1.0.19 do Decreto no 3.048/99.

Outrossim, no período de 14.12.2012 a 22.04.2014, a parte autora esteve exposta a ruídos acima dos limites legalmente admitidos e aos agentes químicos óleos e graxas minerais, cromo, níquel e manganês (ID 356503111, págs. 01/04), de modo que deve ser reconhecida a natureza especial das atividades desempenhadas, consoante códigos 1.0.10, 1.0.14, 1.0.16, 1.0.19 e 2.0.1 do Decreto no 3.048/99, neste ponto observado, ainda, o Decreto no 4.882/03.

No período de 23.04.2014 a 05.07.2015, esteve exposta a ruídos acima dos limites legalmente admitidos e a agentes químicos, devido ao manuseio de óleos e graxas minerais, desengraxante, desengripante, cromo, níquel, manganês e sílica (ID 356503111, págs. 01/04), devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades, consoante códigos 1.0.10, 1.0.14, 1.0.16, 1.0.18 e 1.0.19 do Decreto no 3.048/99, neste ponto observado, ainda, o Decreto no 4.882/03.

No período de 06.07.2015 a 20.09.2018, esteve exposta a óleos e graxas minerais, desengraxante, desengripante, cromo, níquel, manganês e sílica (ID 356503111, págs. 01/04), devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesse período, conforme códigos 1.0.10, 1.0.14, 1.0.16, 1.0.18 e 1.0.19 do Decreto no 3.048/99.

Por fim, no período de 21.09.2018 a 27.08.2019, a parte autora esteve exposta a ruídos acima dos limites legalmente admitidos, óleos e graxas minerais, cromo, manganês e desengraxante (ID 356503111, págs. 01/04), devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesse período, de acordo com os códigos 1.0.10, 1.0.14, 1.0.19 e 2.0.1 do Decreto no 3.048/99, neste ponto observado, ainda, o Decreto no 4.882/03.

Sendo assim, somados todos os períodos comuns, e especiais, estes devidamente convertidos, totaliza a parte autora 40 (quarenta) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo, observado o conjunto probatório produzido nos autos e os fundamentos jurídicos explicitados na presente decisão.

Destarte, a parte autora faz jus à revisão da sua aposentadoria por tempo de contribuição, para que o tempo de contribuição total reconhecido seja majorado para 40 (quarenta) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias, na data do requerimento administrativo (D.E.R. 15.04.2020).

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal aprovado pela Resolução no 963/2025, ou a que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, observando-se o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 (redação dada pela EC n. 136/2025).

Em razão da sucumbência recursal do INSS, nostermos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civilmajoro os honorários advocatícios fixados na r. sentença em 2% (dois pontos percentuais), observados os limites percentuais previstos nos §§ 2o, 3o, 5o do referido dispositivo legal.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos (Lei no 9.289/96, artigo 4o, inciso I e parágrafo único).

Diante do exposto, nego provimento à apelação, fixando, de ofício, os consectários legais, tudo na forma acima explicitada.

As verbas acessórias e as prestações em atraso também deverão ser calculadas na forma acima estabelecida, em fase de liquidação de sentença.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. AUMENTO DO TEMPO TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO. REFLEXO NA RENDA MENSAL INICIAL DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Possibilidade de reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhadas em razão da exposição de agentes nocivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. A legislação aplicável para caracterização da natureza especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelos Decretos no 2.172/97 e no 3.049/99. Os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado. A atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pode ser considerada especial, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova técnica. É de considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis. Efetivo exercício de atividades especiais comprovado por meio de formulários de insalubridade e laudos técnicos que atestam a exposição a agentes físicos e químicos agressores à saúde, em níveis superiores aos permitidos em lei. No caso dos autos, no período de 22.01.2007 a 20.09.2008, a parte autora esteve exposta a óleos e graxas minerais e ao solvente Exxol D80, devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesse período, conforme código 1.0.19 do Decreto no 3.048/99. Por sua vez, no período de 21.09.2008 a 20.09.2009, esteve exposta a óleos e graxas minerais, de modo que há de ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas, consoante código 1.0.19 do Decreto no 3.048/99. No período de 21.09.2009 a 15.12.2011, a parte autora esteve exposta a ruídos acima dos limites legalmente admitidos e a agentes químicos, em razão do manuseio de óleos e graxas minerais, devendo também ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesse período, de acordo com os códigos 1.0.19 e 2.0.1 do Decreto no 3.048/99, neste ponto observado, ainda, o Decreto no 4.882/03. No período de 16.12.2011 a 13.12.2012, houve exposição aos agentes químicos névoa de óleo, óleos e graxas minerais, ciclohexano, n-heptano, n-hexano, cromo e manganês, devendo ser reconhecida a especialidade das atividades, conforme códigos 1.0.10, 1.0.14 e 1.0.19 do Decreto no 3.048/99. Outrossim, no período de 14.12.2012 a 22.04.2014, a parte autora esteve exposta a ruídos acima dos limites legalmente admitidos e aos agentes químicos óleos e graxas minerais, cromo, níquel e manganês, de modo que deve ser reconhecida a natureza especial das atividades desempenhadas, consoante códigos 1.0.10, 1.0.14, 1.0.16, 1.0.19 e 2.0.1 do Decreto no 3.048/99, neste ponto observado, ainda, o Decreto no 4.882/03. No período de 23.04.2014 a 05.07.2015, esteve exposta a ruídos acima dos limites legalmente admitidos e a agentes químicos, devido ao manuseio de óleos e graxas minerais, desengraxante, desengripante, cromo, níquel, manganês e sílica, devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades, consoante códigos 1.0.10, 1.0.14, 1.0.16, 1.0.18 e 1.0.19 do Decreto no 3.048/99, neste ponto observado, ainda, o Decreto no 4.882/03. No período de 06.07.2015 a 20.09.2018, esteve exposta a óleos e graxas minerais, desengraxante, desengripante, cromo, níquel, manganês e sílica, devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesse período, conforme códigos 1.0.10, 1.0.14, 1.0.16, 1.0.18 e 1.0.19 do Decreto no 3.048/99. Por fim, no período de 21.09.2018 a 27.08.2019, a parte autora esteve exposta a ruídos acima dos limites legalmente admitidos, óleos e graxas minerais, cromo, manganês e desengraxante, devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesse período, de acordo com os códigos 1.0.10, 1.0.14, 1.0.19 e 2.0.1 do Decreto no 3.048/99, neste ponto observado, ainda, o Decreto no 4.882/03.

4. Somados todos os períodos especiais, totaliza a parte autora 40 (quarenta) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de tempo especial até a data do requerimento administrativo (D.E.R. 15.04.2020). A revisão do benefício é devida a partir da data do requerimento administrativo (D.E.R.) ou, na sua ausência, a partir da citação.

5. Condenado o INSS a revisar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição atualmente implantado (NB 42/186.379.556-9), a partir do requerimento administrativo (D.E.R. 15.04.2020), ante a comprovação de todos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação desprovida. Fixados, de ofício, os consectários legais.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; Decreto no 53.831/1964, Decreto no 83.080/1979, Decretos no 2.172/1997 e Decreto no 3.049/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ; Resp 436661/SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482); STJ, REsp 1401619/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação e fixar, de ofício, os consectários legais, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão